Tribunal: CARF
Processo: 10580.721959/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721959/2019-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.968 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Assunto
LIVRO CAIXA E DEMAIS DOCUMENTOS. ANÁLISE.
Recorrente
AGRO SANTANA COMÉRCIO DE HORTIGRANJEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a)),
Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 11-64.070,
proferido pela 9a Turma da DRJ/REC, que, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação
apresentada, mantendo o crédito tributário constituído.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata o presente contencioso, originado pela cobrança de tributos no período de janeiro
a maio de 2016, pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional,
contra
a
empresa
AGRO
SANTANA
COMÉRCIO
DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, CNPJ 10.897.848/0001-19, no valor de R$
820.909,48.
A partir da verificação dos documentos fiscais em posse do Fisco, as notas fiscais
eletrônicas (NF-e) obtidas do ambiente SPED, bem como o relatório das notas emitidas
no sistema da SEFAZ/BA e apresentado pelo contribuinte em resposta ao Termo de
Início de Ação Fiscal e Termo de Intimação subseqüente, foram apurados e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721959/2019-71
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721959/2019-71

consolidados mensalmente os valores de receitas brutas mensais, conforme
demonstrativo denominado “Modelo Analítico".
Também procedeu a fiscalização relativo ao levantamento das Notas Fiscais arroladas,
onde foram excluídas da Receita as vendas canceladas bem como as devoluções de
venda.
Do levantamento apurou-se que, enquanto a Receita Bruta anual declarada pelo
contribuinte em suas Declarações do Simples Nacional (PGDAS-D), referentes ao ano-
calendário 2016, foi de R$ 138.390,87 (Cento e Trinta e Oito mil e Trezentos e Noventa
Reais e Oitenta e Sete Centavos), seus registros fiscais (somatório das notas fiscais
emitidas) revelaram que o valor total de Receita de vendas de mercadorias, no referido
ano-calendário, importava no valor de R$ 8.535.036,73 (Oito milhões, Quinhentos e
Trinta e Cinco Mil, Trinta e Seis Reais e Setenta e Três Centavos).
E foi lavrado o Auto de Infração do Simples Nacional a partir da constatação de receitas
escrituradas e não declaradas pelo contribuinte, as quais foram confrontadas com os
valores de receitas declaradas mensalmente através do PGDAS-D, culminando com o
lançamento de ofício dos tributos devidos, dos períodos de apuração 01/2016, 02/2016,
03/2016, 04/2016 e 05/2016, uma vez que, no PA 05/2016, o contribuinte excedeu em
mais de 20% ao limite legal para permanência no regime especial, qual seja R$
3.600.000,00 (Três milhões e seiscentos mil reais), conforme disposto no Art. 3o, II, da
Lei Complementar no 123/2006 e Art. 2o, §1o da Resolução CGSN no 94/2011, vigente à
época dos fatos tributários objeto da auditoria fiscal.
E, pela ausência de comunicação e diante dos fatos apurados foi solicitado a exclusão de
ofício do regime tributário, com efeitos a partir de 01/06/2016, com fundamento no Art.
29, I, combinado com o Art. 30, inciso IV e §1o, inciso IV, alínea a, e com o Art. 31,
inciso V, alínea a, da Lei Complementar no 123/2006.
DA IMPUGNAÇÃO
Apresentou a Impugnação ao auto de infração (fls. 477/529) informando que está
tempestiva, e, que por esse motivo estariam suspensos os efeitos do presente
contencioso.
DOS FATOS - Que a Receita Federal apurou supostas diferenças de base de cálculo por
vendas de janeiro a maio de 2016, que ultrapassou o limite estabelecido por lei e assim
foi excluído do regime tributário do Simples Nacional, mas, não concorda com o
apurado, embora tenha os números tenham uma certa coerência, mas alguns aspectos
tem que ser observados.
DO LIVRO CAIXA - Que a requerente apresentou o Livro Caixa e que os seus
lançamentos não foram observados pela Fiscalização, e que pretende requerer prova
adiante.
ATIVIDADE DA REQUERENTE - Que haveria a necessidade de em observar o Livro
Caixa pois nele estariam lançados a grife Venda Para Entrega Futura, portanto teria a
Fiscalização inobservado as diferenças ou não de recolhimentos par ao Simples
Nacional.
Destacando que a sua atividade é comércio atacadista de frutas, legumes e outros que
são mercadorias perecíveis, que duram no máximo quatro dias.
Que a aplicação do auto de infração, teve como aspecto principal a suposta emissão de
notas fiscais pela requerente. E, que empresa adquiriu entre janeiro e maio de 2016
mercadorias no valor de R$ 750.000,00 e como poderia ter vendido R$ 4.500.000,00? E
que a empresa, pela atividade comercial que pratica não possui estoque de mercadorias.
Que anexou algumas notas fiscais de entrada de produtos e de devolução e o relatório de
todas as entradas do período, onde constam notas de devolução só do cliente Bompreço
Supermercados Ltda e que reduziria a base de cálculo apresentada pela Fiscalização.
DA VENDA FUTURA - Que a Fiscalização utilizou a base de cálculo como se todas as
notas fiscais emitidas fosse m de vendas, o que não seria a verdade.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721959/2019-71

Que a requerente vendia e recebia valores dos seus clientes para entrega futura e que
para não restar dúvida apresenta todas as notas fiscais de entrada do período destacado
no auto de infração, que comprovam o seguinte: que comercializa exclusivamente
produtos perecíveis, que os produtos não podem ser estocados, sob pena de perda total,
que pratica a venda casada, ou seja, só comprava o que iria vender, que pela notas
fiscais de entrada de mercadorias, portanto, o montante levantado pela Fiscalização não
foi o efetivamente de vendas tributáveis. que fica demonstrado que a requerente não
poderia vender aquilo que não comprou.
DA VENDA FUTURA/TRIBUTAÇÃO - Que não possuía estoque das mercadorias das
vendas levantadas pela Fiscalização, e,m que segundo a legislação assim determina
sobre a venda para recebimento futuro ou receita antecipada e cita a Solução de
Consulta Cosit no 12 - Cosit.
Assim, em relação ao levantamento das diferenças apuradas que sejam deduzidas as
mercadorias devolvidas, por constarem dos registros do livro caixa, por entender ser o
mais justo.
DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - Que a Fiscalização desconsiderou no
levantamento as devoluções ocorridas. Ao analisar o auto de infração a requerente notou
que os valores de devolução foram sim deduzidos, não sendo abatido os valores das
notas fiscais de entrada, que em tese teria promovido o equívoco no lançamento fiscal,
uma vez que a emissão das notas fiscais de devoluções de mercadorias se faz pelo
cliente e não pela requerente e cita a Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018,
artigos 16 a 20.
DOS CÁLCULOS - Que supondo que o auto de infração seja considerado totalmente
procedente e que sejam desprezados, mesmo assim a fiscalização apresenta cálculos
com os seguintes equívocos: os valores levantados não correspondem aos números
apurados; na mudança de alíquota a proporcionalidade não foi observada de forma
criteriosa e no mês de maio de 2016, quando do excedente de 20% que a lei permite
utilizar, foi apurado percentual superior ao estabelecido, deve-se manter o auto de
infração como está e apurar o excedente dentro do mês parte como Simples e o que
ultrapassou o limite com base no lucro presumido.
Por fim, requer a revisão e nulidade do auto de infração por entender justo e de direito,
ao tempo que requer a aplicação de diligências e perícias, na forma da lei.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a impugnação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/05/2016
IMPORTÂNCIAS NÃO OFERECIDAS A TRIBUTAÇÃO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. OBRIGATORIEDADE. As contribuições decorrentes de importâncias não
oferecidas a tributação, que deixarem de ser declaradas no PGDAS-D, parcial ou
integralmente, devem ser lançadas de ofício, conforme prescreve o artigo 2o, inciso I,
§6o e o artigo 33, §4o da Lei Complementar n° 123/1996 c/c art. 142 e o 149 da Lei no
5.172/66 - CTN, originando o PAF, do rito previsto no Decreto no 70.235/72.
REGIME DE COMPETÊNCIA. A apuração da receita bruta pelos optantes pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional segue a opção
efetuada pelo contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PEDIDO DE PERÍCIA
TÉCNICA. INDEFERIMENTO. Estando presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível,
o pedido de perícia técnica.
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721959/2019-71

O protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos não
produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova documental deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos
em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele
tomo conhecimento. Porém, do exame dos autos, considero que o processo não reúne condições
de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Da Necessidade de Diligência
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir tributos no período de janeiro a
maio de 2016, pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, no valor de R$
820.909,48.
A partir de documentos fiscais em posse do Fisco, notas fiscais eletrônicas
(NF-e) obtidas do ambiente SPED, bem como o relatório das notas emitidas no sistema da
SEFAZ/BA, foram apurados e consolidados mensalmente os valores de receitas brutas mensais.
Também procedeu a fiscalização relativa ao levantamento das Notas Fiscais arroladas, onde
foram excluídas da receita as vendas canceladas, bem como as devoluções de venda.
Apurou-se que, enquanto a Receita Bruta anual declarada no ano-calendário de
2006 foi de R$ 138.390,87, seus registros fiscais (somatório das notas fiscais emitidas)
revelaram que o valor total da Receita Bruta de vendas de mercadorias, no mesmo período, seria
no importe de R$ 8.535.036,73. No entanto, o lançamento de ofício corresponde ao período de
apuração 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016 e 05/2016, uma vez que, no PA 05/2016, o
Contribinte excedeu em mais de 20% (vinte por cento) ao limite legal para permanência no
regime especial, qual seja, R$ 3.600.000,00, conforme dispõe o art. 3o, II, da Lei Complementar
no 123/06, vigente à época dos fatos tributários objeto da auditoria fiscal.
E, pela ausência de comunicação e diante dos fatos apurados foi solicitada a
exclusão de ofício do regime tributário favorecido, com efeitos a partir de 01/06/2016, com
fundamento no art. 29, I, combinado com o art. 30, inciso IV e §1, inciso IV, alínea a, e com o
art 31, icniso V, alínea a, da Lei Complementar no 123/06.
Intimado, o contribuinte apresentou suas alegações de defesa e, entre os
argumentos aduzidos, sinteticamente, disse que apresentou durante a fiscalização o Livro Caixa e
que os seus lançamentos não foram observados, vez que neste Livro estariam lançados a grife
venda para entrega futura; e que não poderia a fiscalização utilizar a base de cálculo a receita
correspondente à emissao das notas fiscais de venda, pois não possui estoque de mercadorias por
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721959/2019-71

comercializar produtos perecíveis que duram no máximo quatro dias, e nesta hipótese, deveria
ser levado em consideração o momento da aquisição de mercadorias para revenda.
Ao analisar este argumento, a decisão recorrida transcreveu a Solução de
Consulta no 12, de 16 de janeiro de 2017, que trata da entrega futura e reconhecimento da receita,
no regime de competência, para fins de apuração do Simples Nacional, e consignou que a
Recorrente fez opção pelo regime de competência, e em seguida disse que não prosperam seus
argumentos, veja-se:

[...]

Observe-se que a referida SC trata de duas situações relativas à entrega futura
de produtos e mercadorias, de acordo com as regras do regime de competência, e diz que a
aplicação de tal regime às duas situações acarreta distintas consequências quanto ao momento de
reconhecimento de receita.
Na primeira situação, o vendedor celebra com seu cliente contrato de compra e
venda de mercadorias ou produtos, sem que existam tais mercadorias no estoque do vendedor no
instante de celebração do contrato. Nessa situação, a receita será reconhecida quando os bens
forem adquiridos para revenda. Por outro lado, na segunda situação, tratando-se de mercadorias
que já existam em estoque do vendedor quando o contrato é celebrado, a receita será reconhecida
no momento de celebração do contrato.
Logo, há dois consensos dignos de registro: primeiro, que o regime é de
competência e, segundo, que o Contribuinte comercializa produtos perecíveis, o que indica,
salvo contratos supersônicos, que as mercadorias não existem em estoque no momento da
celebração do contrato.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721959/2019-71

Na sequência, a decisão recorrida diz que as mercadorias foram vendidas e
classificadas por código CFOP não indicadivo de que se trata de mercadorias para venda entrega
futura, mas afirma expressamente que a fiscalização não teve acesso ao Livro Caixa da
Interessada:

Compulsando os autos, verifico que esta afirmação não é verdade, pois a
fiscalização teve sim acesso ao Livro Caixa, sendo este fato, a meu, inequívoco. A própria
fiscalização fez o registro no Termo de Verificação Fiscal que recebeu tal Livro (fl. 24),
existindo nos autos ainda comprovante de entrega de vários documentos, entre eles, o Livro
Caixa:
Termo de Verificação:

Comprovante de entrega:
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721959/2019-71

Pois bem. Independentemente de como a Interessada utiliza a terminologia e
códigos CFOP para descrever e classificar suas operações, a controvérsia diz respeito ao
momento do reconhecimento da receita: se como quer a fiscalização, quando da emissão na nota
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.968 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721959/2019-71

fiscal de venda; ou, como defende o Contribuinte, no momento da aquisição dos produtos para
revenda.
O raciocínio utilizado pelo Contribuinte é o seguinte: tratando-se de mercadorias
perecíveis, que impedem que sejam estocadas, a receita deve ser reconhecida quando tais
mercadorias forem adquiridas para revenda. O fundamento para tal procedimento é que, no
momento da celebração do contrato, o vendedor não incorreu em custo na aquisição dos produtos
para posterior revenda. Logo, apenas a partir do momento em que o produto passar a fazer parte
de seu estoque, será possível confrontar simultaneamente receitas e custos correlatos quanto ao
produto vendido, consoante estabelece o princípio da competência.
Nestes termos, é imprescindível olhar para a contabilidade, em especial para o
momento em que tais mercadorias são adquiridas, vez que será neste momento, de acordo com as
razões sustentadas pelo Contribuinte, que a receita deverá ser reconhecida. Neste cenário ganha
especial importância o Livro Caixa, pois lá deve constar lançamentos das entradas dos produtos
adquiridos para revenda.
Inexistindo nos autos o Livro Caixa, e verificando que ele permaneceu em poder
do Auditor Fiscal quando da lavratura do auto de infração em testilha, proponho a conversão do
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
a) Intimar o Contribuinte a trazer cópia do Livro Caixa do período de janeiro a
maio de 2016, bem como das Notas Fiscais de entradas dos produtos revendidos e eventuais
Notas de devolução, ou ainda outros documentos, a critério da autoridade fiscal;
b) A autoridade fiscal designada para o cumprimento das diligências solicitadas
deverá apresentar relatório conclusivo acerca das alegações e documentos apresentados pelo
contribuinte, se manifestando ao final sobre a alegação de necessidade de tributação com base
nas mercadorias efetivamente adquiridas (e não com fulcro nas notas fiscais de venda emitidas)
pela Recorrente e sobre o não cômputo das mercadorias devolvidas, trazendo, a seu juízo, outras
considerações que entender relevantes para o deslinde da questão. Solicita-se confeccionar uma
planilha destacando a tributação com base nas mercadorias adquiridas, independente do CFOP
registrado quando das NFs emitidas, noticiando ao final, se haverá crédito tributário a exigir, e
em qual valor.
c) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na
sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, sendo
distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital